Tribunal: TJDFT
Processo: 0716752-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO. SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que, em razão da ausência de citação dos réus e ultrapassado prazo razoável, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de desenvolvimento regular e válido do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da inércia dos autores em promover a citação dos réus, mesmo após as diligências infrutíferas e decorrido prazo superior a um ano, é devida a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sem a prévia intimação pessoal dos autores.
III. Razões de decidir
3. A citação consiste em ato de comunicação essencial e indispensável para a validade do processo, conforme o artigo 239 do Código de Processo Civil. Esgotadas as diligências à disposição do juízo e ultrapassado prazo razoável para que o autor promova a citação da parte ré, deve ser extinto o feito, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
4. A extinção por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo não exige intimação pessoal da parte, distinguindo-se da extinção por abandono da causa prevista nos incisos II e III do artigo 485 do CPC, que demanda tal providência.
5. A extinção do processo fundamentada no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil harmoniza-se plenamente com os princípios processuais e com a finalidade social da legislação, justificando-se pela inadmissibilidade de comportamentos negligentes ou omissivos das partes que impedem a prestação jurisdicional de alcançar sua finalidade precípua.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: É devida a extinção do processo, sem análise meritória, por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular e válido do processo, diante da inércia do autor em promover a citação do réu, mesmo após esgotadas as diligências necessárias e decorrido prazo razoável, sem que haja necessidade de prévia intimação pessoal do autor.
___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 240, § 2°, e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1745847, 07088144120218070005, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA; Acórdão 1735351, 07132111220228070005, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível; Acórdão 1693578, 07017451220228070008, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível; Acórdão 1750471, 07000480720238070012, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível; Acórdão 1737679, 07115873120228070003, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível e Acórdão 1621610, 07022956220218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível.